Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719732-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALYTA DE CASSIA DA SILVA FEITOSA MUSSKOFF AGRAVADO: SEI SISTEMA DE ENSINO IBRA LTDA, UNIFAVENI CENTRO UNIVERSITARIO FAVENI LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela autora contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, na origem (Autos no. 0705246-64.2024.8.07.0020), declinou da competência para uma das varas cíveis da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal – Justiça Federal. O Juiz do feito declinou a competência, por entender que o juízo competente para processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino é da Justiça Federal, nos termos do Tema no. 1.154 do STF. Em apertada síntese, a recorrente sustenta que a controvérsia afetada pela Suprema Corte diz respeito à emissão de diploma cujo cancelamento foi determinado pelo Ministério da Educação por supostas irregularidades no curso realizado pela parte. Diz que, no caso, não se discute a validade do diploma, mas tão somente se pede que os agravados apresentem a documentação conforme as datas de realização do curso. Por fim, defende que já houve a estabilização da competência da Justiça Comum, em razão do cumprimento da obrigação de fazer por força de decisão liminar. Nesses termos, requer: “a) a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para que a demanda prossiga no juízo competente, ou seja, o Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF; b) Subsidiariamente, a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo pela Turma; c) Ao final, que seja dado provimento ao presente agravo para reformar a decisão agravada, afastando a declinação da competência para processamento e julgamento da demanda originária para a Justiça Federal do Distrito Federal”. Preparo recolhido (ID 59106624). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso IV, do Código de Processo Civil: “Art. 932. Incumbe ao relator: (....) IV - negar provimento a recurso que for contrário a: (...) b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em demandas repetitivas. Dessa forma, a competência definida no art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC se estende ao julgamento do presente recurso, pois, conforme se demonstrará a seguir, a questão em exame é definida em acórdão proferido pelo STF em julgamento de recurso repetitivo, permitindo, assim, a adoção do mecanismo do julgamento monocrático. Quanto ao mérito, na origem, trata-se de pedido de condenação da Instituição de Ensino ré na obrigação de fazer consistente em emitir histórico escolar e diploma de ensino superior, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O processo foi ajuizado na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF. O juiz do feito declinou da competência para uma das varas cíveis da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal – Justiça Federal, por entender que a competência no caso é da Justiça Federal, nos termos do Tema 1154 do STF. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral no. 1304964/SP (Tema 1154), firmou a tese no sentido de que: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". Conforme salientado, a autora pretende compelir a agravada ao cumprimento da obrigação de expedir e lhe entregar diploma que comprove a conclusão de curso superior e, ainda, obter indenização por danos morais. O caso se amolda perfeitamente ao precedente vinculante indicado, de forma que deve ser aplicado ao caso, tal como decidido na decisão recorrida. Cabe ressaltar que, por se tratar de uma competência funcional, de natureza absoluta, essa não é passível de prorrogação. Perfilhando do mesmo entendimento, já decidiu esta e. Corte de Justiça que: “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I - O eg. STF, no julgamento do RE 1.304.964, sob a sistemática dos recursos repetitivos editou o Tema 1.154 que disciplina que "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização." II - Preliminar de incompetência acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Federal. III - Apelação do réu conhecida, preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal acolhida” (Acórdão 1636497, 07188730320218070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). CONCLUSÃO ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (va)